Tribunal: TJES
Processo: 5012131-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012131-49.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HIGOR HIRAN BRAGATTO
COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012131-49.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HIGOR HIRAN BRAGATTO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE, SALVO EM CASOS DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SÚMULA 441 DO STJ. ALCANCE RESTRITO AO REQUISITO OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA FALTA GRAVE NO EXAME DO REQUISITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA AFERIÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. MENÇÃO À NECESSIDADE DE PROGRESSÃO POR REGIME INTERMEDIÁRIO COMO FUNDAMENTAÇÃO SUBJETIVA, E NÃO COMO REQUISITO NOVO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Higor Hiran Bragatto contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor, sob fundamento da inadequação da via eleita, pois o writ foi manejado como sucedâneo de recurso próprio. O agravante sustenta que o indeferimento do pedido de livramento condicional baseou-se exclusivamente em falta grave já apurada e reabilitada, afrontando a Súmula 441 do STJ, além de alegar que o Juízo da Execução teria criado requisito não previsto em lei e que há demora excessiva no julgamento do Agravo em Execução já interposto. Requer o conhecimento do Habeas Corpus, com a concessão imediata do benefício, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser admitido como sucedâneo do Agravo em Execução já interposto; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu o livramento condicional afronta a Súmula 441 do STJ e cria requisito não previsto em lei; (iii) determinar se a demora no julgamento do Agravo em Execução configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio previsto em lei, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

4.

A Súmula 441 do STJ estabelece que a falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional, mas não impede sua valoração negativa no exame do requisito subjetivo.

5.

A decisão do Juízo de Execução fundamenta a negativa do benefício não apenas na falta grave, mas também na elevada pena a cumprir, na gravidade dos crimes e na regressão de regime, elementos que justificam a cautela na aferição da ressocialização.

6.
A menção à necessidade de progressão ao regime semiaberto não configura requisito novo, mas fundamentação vinculada à análise subjetiva do benefício, dentro da margem de apreciação conferida ao magistrado.

7.

A demora na tramitação do Agravo em Execução, em andamento regular com manifestação ministerial pendente, não caracteriza paralisação injustificada ou constrangimento ilegal sanável por Habeas Corpus.

8.

A inexistência de ilegalidade manifesta afasta a possibilidade de concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de ilegalidade flagrante.

2.
A prática de falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional, mas pode afastar o requisito subjetivo de bom comportamento.

3.
A análise da necessidade de progressão por regime intermediário insere-se na discricionariedade judicial na verificação do requisito subjetivo, não configurando criação de requisito legal novo.

4.
A demora processual somente caracteriza constrangimento ilegal quando demonstrada paralisação injustificada e direito líquido ao benefício.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CP, art. 83; LEP, arts. 112, 118, 197.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 993530/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJe 16.06.2025; STJ, AgRg no HC 997416/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJe 02.06.2025; STJ, HC 219317/MG, Rel. Min. Campos Marques, Quinta Turma, j. 11.04.2013, DJe 16.04.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012131-49.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HIGOR HIRAN BRAGATTO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo Interno interposto por
HIGOR HIRAN BRAGATTO
contra a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor, sob o fundamento da inadequação da via eleita, uma vez que a ação constitucional foi manejada como sucedâneo recursal.

Sustenta, em síntese, que teve seu pedido de livramento condicional indeferido em 30 de maio de 2025, com base exclusiva na existência de uma falta grave ocorrida em 27 de março de 2023, a qual já foi devidamente apurada, punida e reabilitada.

Nessa esteira, argumenta que a decisão afronta diretamente o entendimento consolidado na Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional".

Aduz, ainda, que o Juízo de Execução criou um requisito não previsto em lei para a concessão do benefício, qual seja, a necessidade de prévia progressão ao regime semiaberto, violando o princípio da legalidade.

No mais, alega que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal e na Lei de Execução Penal para a concessão do livramento condicional, possuindo boa conduta carcerária atestada.

Noutro giro, aponta que a demora excessiva no julgamento do Agravo em Execução, interposto em 03 de junho de 2025, que permanece sem apreciação há mais de 60 dias, o que agrava o constrangimento ilegal. Defende o cabimento do remédio heroico, mesmo com a existência de recurso próprio, em razão da flagrante ilegalidade da decisão impugnada.

Por fim, alega que a decisão monocrática que não conheceu do
writ
foi omissa por não enfrentar os fundamentos essenciais da impetração.

Nestes termos, r
equer, em sede de retratação, o conhecimento do
Habeas Corpus
para conceder imediatamente o livramento condicional ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Colegiado.

Pois bem.

O presente Agravo Interno busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado, por considerá-lo sucedâneo recursal. Após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e consolidada no sentido de não admitir a utilização do
Habeas Corpus
como substitutivo do recurso próprio previsto na legislação, salvo em hipótese
s
excepcionais de flagrante ilegalidade que configure manifesto constrangimento ilegal à liberdade do paciente.
(STJ, AgRg no HC 993530/GO, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 10/06/2025, DJEN 16/06/2025).

No caso em apreço, a defesa insurge-se contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de livramento condicional. Para impugnar tal decisão, a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), em seu artigo 197, prevê expressamente o cabimento do recurso de Agravo em Execução.

Conforme se extrai dos autos, a própria defesa, ciente da via processual adequada, interpôs o referido Agravo em Execução em 03 de junho de 2025, o qual aguarda o seu regular processamento. A impetração do presente
Habeas Corpus
, em 31 de julho de 2025, evidencia a tentativa de utilizar o remédio constitucional como um atalho processual, buscando uma análise mais célere de sua pretensão em detrimento da via recursal ordinária já manejada.

À
vista disso, cabe assinalar que:

[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é incabível o habeas corpus quando interposto concomitantemente a recurso especial já manejado contra o mesmo ato judicial e com o mesmo objeto, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 4. A duplicidade de meios de impugnação representa subversão do sistema recursal e afronta à segurança jurídica e à economia processual, razão pela qual o habeas corpus deve ser tido por inadmissível.
(
AgRg no HC 997416/SC,
Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 28/05/2025, DJEN 02/06/2025).

Ademais,
a fim de
que se pudesse cogitar a superação desse óbice processual e a concessão da ordem de ofício, seria imprescindível a demonstração de uma ilegalidade manifesta, o que não se verifica na hipótese.

A defesa alega violação à Súmula 441 do STJ. Contudo, é preciso diferenciar os efeitos da falta grave. O referido enunciado sumular dispõe que a infração disciplinar "não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional", referindo-se ao requisito objetivo (temporal). A decisão do juízo de primeiro grau, no entanto, fundamentou a negativa do benefício na ausência do requisito subjetivo, qual seja, o bom comportamento e a aptidão para o retorno ao convívio social.

Assim sendo, a
prática de falta grave, embora não reinicie a contagem do prazo para o livramento condicional, pode e deve ser sopesada pelo magistrado na análise do mérito do apenado. O simples cumprimento do lapso temporal não gera um direito automático ao benefício, cabendo ao Juízo da Execução, em sua análise discricionária e fundamentada, avaliar se o reeducando demonstra efetiva ressocialização e capacidade de cumprir as condições da liberdade condicional.

S
obre o tema, trago à colação o entendimento já exarado pelo STJ:

[...] 4. O cometimento de falta grave, durante a execução da pena, não importa na interrupção do lapso temporal necessário à obtenção do livramento condicional. 5. A falta grave é suficiente para afastar o requisito subjetivo, impedindo a concessão do benefício do livramento condicional. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 219317/MG, Ministro CAMPOS MARQUES, Quinta Turma, Julgado em 11/04/2013, DJe 16/04/2013).

No caso concreto, o magistrado considerou não apenas a falta grave, mas também a elevada pena a cumprir (18 anos e 2 meses de reclusão), a natureza dos crimes praticados (homicídio qualificado e tráfico de drogas) e o fato de a infração disciplinar ter resultado na regressão ao regime fechado. Tais elementos, em conjunto, formam um quadro que, aos olhos do julgador, demanda maior cautela, justificando a negativa do benefício neste momento.

Quanto à alegação de que foi criado um requisito inexistente em lei – a necessidade de progressão prévia ao regime semiaberto –, entendo que não se trata de uma nova exigência legal, mas de uma ponderação do juiz no caso concreto. A execução da pena deve ser gradual e responsável. O magistrado, ao considerar "temerário colocar o apenado no meio social de forma direta e sem vigilância", apenas externou seu entendimento de que a passagem pelo regime intermediário seria prudente para uma melhor aferição do comportamento e do senso de responsabilidade do apenado antes da concessão do benefício mais amplo, que é a liberdade condicional. Tal fundamentação, inserida no contexto da análise subjetiva, não se mostra teratológica ou desprovida de razoabilidade.

Por fim, no que tange à alegada demora no julgamento do Agravo em Execução, embora a razoável duração do processo seja uma garantia constitucional, um eventual atraso processual não tem o condão de tornar, por si só, ilegal uma decisão judicial devidamente fundamentada, especialmente quando não se vislumbra um direito líquido e certo ao benefício pleiteado. A tramitação do agravo segue seu curso regular, com a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, não havendo que se falar em paralisação injustificada que configure constrangimento ilegal sanável por esta via.

No mais,
vale ressalvar que
a
matéria demanda uma análise mais aprofundada de fatos e provas, o que é incompatível com o rito célere
do remédio heroico
e deve ser realizado na via apropriada, qual seja, o julgamento do Agravo em Execução.

Ante
todo
o exposto, não vislumbr
o
a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada que justifique a superação da inadequação da via eleita,
razão pela qual
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)